Tribunal: TJSP
Processo: 1502868-51.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Avaré – Débito de IPTU - Valor da execução de R$660,73, inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação (R$1.096,74) – Artigo 34, caput da Lei no 6.830/80, que não prevê cabimento de apelação contra sentenças proferidas em feitos com valor menor que o de alçada - RECURSO NÃO CONHECIDO.